Tribunal: TCU
Processo: 001.289/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4463/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.289/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriela Sobreira Dias de Carvalho (XXX.212.024-XX); Mariana Dias de Medeiros (XXX.994.274-XX); Mario Sergio Barboza de Araujo (XXX.849.714-XX); Mayara Araujo Costa dos Santos (XXX.046.264-XX); Natecia Oliveira Viana de Queiroz (XXX.465.824-XX); Neusa de Araujo Rodrigues Neta (XXX.552.663-XX); Olenice Galvao Lucas (XXX.357.954-XX); Renata Noberto Tavares (XXX.765.704-XX); Rodrigo dos Santos Eleuterio (XXX.315.914-XX); Romario Rafael dos Santos Souza (XXX.397.844-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.